Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708684-82.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo mediante o uso de arma branca, notadamente pela palavra das vítimas e pelo reconhecimento feito em ambas as fases. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 3. Ainda que os delitos tenham sido praticados no mesmo contexto fático, foram praticados contra vítima diferentes, atingindo patrimônios distintos, razão pela qual não resta possível o acolhimento da tese recursal, devendo incidir na hipótese o disposto no artigo 70, tal como constou da sentença recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação, observando-se, assim, o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a ocorrência de crime único, sob o fundamento de que as condutas descritas na peça acusatória se apresentaram sob único contexto e espécie de crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os elementos dos autos constituem provas suficientes para fundamentar a condenação do apelante pelo delito de roubo [...] ainda que os delitos tenham sido praticados no mesmo contexto fático, foram praticados contra vítima diferentes, atingindo patrimônios diversos” (ID. 48169464). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento quanto à tese de ocorrência de crime único, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “não há se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016